Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO DE PESQUISA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa no Sisbajud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis de propriedade do devedor.

2. A viabilidade de novas consultas a sistemas informatizados, com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional deve ser considerada, no caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, diante da ausência de disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e a outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizadas. 2.1. A pesquisa efetuada por intermédio dos sistemas como o Sisbajud e Renajud consiste em um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente. 2.2. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, a contar da data da derradeira pesquisa efetuada, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência.

3. Recurso conhecido e provido.